Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701228-90.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO CARLOS CIRQUEIRA CHAVES APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante já restou indeferido na origem (ID no 77387197). Embora seja permitido à parte renovar o pedido em sede recursal, cumpre registrar que, a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao processamento do recurso de apelação. Dessa forma, intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (CPC 99, § 2o), juntando contracheque atualizado, cópia da declaração de IR, extratos bancários dos últimos três (3) meses e outros documentos que entender necessários, no prazo de cinco (5) dias, ou recolha, em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Publique-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator